Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704319-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: HENRIQUE LA TERRA TAVARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença no 0704462-68.2020.8.07.0007, ajuizado por HENRIQUE LA TERRA TAVARES, indeferiu pedido de extinção do feito, a fim de que o crédito seja habilitado no juízo da recuperação judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, processo no 1011439.16.2022.0100. Em suas razões, a agravante alega que o crédito exequendo deve ser submetido à noticiada ação de recuperação judicial, porquanto os fatos geradores dos pedidos condenatórios – ou seja, o próprio crédito materialmente concebido – se deram em momentos anteriores à data do pedido de recuperação. Com esse argumento, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, obstando-se o prosseguimento do curso executório para fins de prática de medidas constritivas visando à garantia da execução determinada pelo Juízo a quo ou do aperfeiçoamento das correspondentes penhoras. No mérito, pede a reforma do decisum, a fim de submeter o crédito exequendo ao procedimento do Juízo de Recuperação Judicial. Preparo recolhido (ID 43314255). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, numa análise preliminar, não se verifica presente o requisito da probabilidade do direito, imprescindível para o deferimento do efeito suspensivo postulado pela agravante. Não obstante o argumento do recorrente da necessidade de que o crédito seja habilitado no Juízo da recuperação Judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, resta evidenciado que o pedido de habilitação do agravado naqueles autos sequer fora apreciado e foi proferida sentença que declarou o encerramento da recuperação judicial (ID n. 132785353). Na decisão agravada, a Exma.a Juíza de Direito, Fernanda D Aquino Mafra, cita precedente desta c. 1a Turma Cível, em processo de relatoria da e. Des. Diva Lucy, em situação idêntica à ora analisada, na qual o credor deixou de habilitar o seu crédito em momento anterior à sentença de encerramento da recuperação judicial, restando a ele, titular do crédito inadimplido, o direito de promover a execução individual em face do devedor inadimplente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR/EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO TARDIAMENTE HABILITADO. HABILITAÇÃO NÃO ADMITIDA PORQUE POSTULADA DEPOIS DE PROFERIDA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL COM JURISDIÇÃO FINDA. CRÉDITO RELATIVO A FATO GERADOR CONSTITUIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO A SER BUSCADO, SEGUNDO AS REGRAS GERAIS DE COMPETÊNCIA, EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUJEIÇÃO INVIÁVEL AO JUÍZO UNIVERSAL EM FACE DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, proferida sentença de encerramento da recuperação judicial antes de o credor, ora exequente, habilitar seu crédito, resta a ele, titular do crédito inadimplido, promover a execução individual em face do devedor inadimplente, uma vez que o juízo recuperacional, tendo entregue a prestação jurisdicional, deixou de existir. 2. Legitimidade reconhecida ao credor/exequente, ora agravado, de buscar a satisfação do crédito de que é titular pela propositura do procedimento de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1609962, 07163309320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais disso, foi homologado o pedido de recuperação judicial em 23/02/2017 e somente em 10/11/2019 houve o pagamento indevido dos boletos de taxas condominiais, conforme documento de ID 6026238, referente ao imóvel situado no Condomínio da Reserva Taguatinga, Setor Sagoca, 02/04, Residencial Esplanada, ap. 1605, Taguatinga – DF, 10/11/2019. A sentença exequenda determinou o pagamento pela ré/agravante de quantia de R$ 33.813,02 (trinta e três mil, oitocentos e treze reais e dois centavos), a título de restituição em dobro de valores pagos por despesas condominiais antes da entrega das chaves do imóvel adquirido pelo autor, acrescida de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a contar da citação. Logo, diversamente do sustentado pela agravante, neste caso concreto, o fato gerador (pagamento indevido) é posterior à homologação do seu pedido de recuperação judicial. A rigor, muito embora facultado ao credor pleitear diretamente à recuperanda o pagamento de seu crédito na forma do Plano de Recuperação Judicial, conforme estabelecido no item ‘f’ da sentença do juízo falimentar de ID de origem 132785353, de igual maneira, não se admite retirar desse credor o direito de promover ou prosseguir na execução individual, tão logo encerrada a recuperação judicial. Logo, inexiste óbice para prosseguir no cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator